Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-24.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004217-24.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE SANTOS DA CRUZ - CPF: 020.534.491-79 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão indicada, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta alega que,
apesar da ordem de protesto no id-20790599, que subsidia as alegações defensivas, ser dotada de autenticidade, a assinatura que é aportada no documento não possui a mesma qualidade, isto porque, se trata de um ato unilateral da ré, o que significa, que a suposta recusa da mãe da autora certificada na ordem de protesto, foi produzida pela requerida com o único intuito de ludibriar o juízo, já que a suposta tentativa de intimação nunca ocorreu
(
sic
Id n. 2383844712)
.

Requer o prequestionamento da matéria.

O embargado não se manifestou (Id n. 31017464).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que, ao apreciar o protesto por edital, a Câmara não se manifestou sobre
o caráter unilateral da assinatura aportada na ordem do protesto de id- 20790599 e do ônus probatório da parte requerida
(
sic
Id n. 28384471).

Nesse ponto, o aresto embargado foi proferido nos seguintes termos:

(...)

A apelante ajuizou a demanda sob a alegação de que seu nome foi protestado sem a prévia notificação e por isso ficou impedida de comprar a prazo no comércio local, o que caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. Diz nunca ter contratado com a suposta credora (Belo Charme Cosméticos).

O feito foi julgado improcedente.

A própria autora/apelante reconhece que a matéria incontroversa gira em torno da ausência de notificação de protesto (
sic
Id n. 20790615 – pág. 1).

O Banco Itaú S.A. apresentou a Ordem de Protesto ao 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos, tendo como credor Belo Charme C de C Ltda – ME, e contendo nela está a informação de que o recebimento foi recusado pela mãe da apelante em 9-3-2012 (Id n. 20790599).

Como ela própria afirma, ela residia no referido endereço havia mais de 10 anos, do qual se mudou apenas em 2015.

Desse modo, os dados contidos na Ordem de Protesto têm fé pública, nos exatos termos do artigo 15 da Lei n. 9.492/97:

Art. 15.
A intimação será feita por edital se
a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
.
(Sem destaque no original).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDENCIA. MANTIDA. (...)
Intimação para
protesto
.
Intimação para
protesto
feita ao devedor por edital, porém, precedida de notificação encaminhada ao endereço do devedor e com
recusa
do recebimento pelos representantes legais deste.
Fé

pública
do tabelião. Aplicação do art. 15 da lei n. 9.492/97
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70062278817, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 26-11-2015). (Sem destaque no original)

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - REQUISITOS. O devedor fiduciário tem a obrigação de quitar as prestações nos prazos, local e forma estipulados. Não o fazendo, deve ser constituído em mora por via de notificação extrajudicial ou protesto. Procedendo-se à constituição em mora através de notificação expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos, ou através de protesto de título emitido pelo devedor, não se exige o recebimento pessoal da correspondência emitida pela serventia, já que o oficial possui fé pública, bastando que certifique a entrega da correspondência. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0701.12.007115-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2013, publicação da súmula em 10/07/2013)

Assim, como foi encaminhado para o endereço da apelante e recusado o seu recebimento pela mãe dela, na sequência o título protestado foi publicado em editais, em 13-3-2012 (Id n. 20790600/20790601), em consonância com o artigo 15, §1o, da Lei n. 9.492/97,
in verbis
:

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

A lei não impõe, portanto, outra forma de tentativa de protesto, razão por que consideram-se cumpridos os requisitos elencados no artigo 15 da Lei n. 9.492/97, ou seja, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato.

Nem mesmo se exige a observância ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, pois já conferida ampla publicidade ao apontamento, tornando-se desnecessária nova notificação.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado Recurso repetitivo:

REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos." 2. Recurso especial provido. (REsp 1444469/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 16/12/2014).

Ficou demonstrado então que a apelante foi regularmente notificada a respeito do título, mas, como visto, ficou inerte.

Os elementos probatórios presentes na demanda conduzem ao resultado ora expendido, de maneira que a cogitada revelia sobre alguns temas não se sustenta.

Demais discussões (existência da dívida e do aceite – matéria, aliás, não suscitada anteriormente no processo, o que configura, portanto, inovação recursal) são afetas à apelante, ao Banco e ao credor.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Portanto,
a transcrição do julgado acima mostra que a matéria foi expressamente enfrentada, não havendo a omissão arguida.

Fica evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando verificada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a sanar, pois o aresto se reportou à questão suscitada. Apenas chegou-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via só pode ser utilizada se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez a questão ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020